Tribunal: TJMT
Processo: 1000717-49.2022.8.11.0096
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000717-49.2022.8.11.0096
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADILSON JOSE LIMA DE SANTANA - CPF: 042.759.014-01 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDVALDO TOLEDO NAZARIO - CPF: 696.871.961-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA LUCENA DE SOUSA - CPF: 706.875.094-08 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER FRANC DIAS DE SOUZA - CPF: 041.680.735-64 (TERCEIRO INTERESSADO), IRENE APARECIDA CRIVELLI SCRIPCHENCO - CPF: 411.734.571-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARIA RAMOS - CPF: 921.757.911-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON BARBOSA DE SOUZA - CPF: 024.547.481-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINARES:
1
.1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO DESDE A INSTRUÇÃO
– ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA COM OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEFENSOR PÚBLICO NATURAL – NÃO ACOLHIMENTO – NOMEAÇÃO DE ADVOGADO
AD HOC
PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DEFENSOR PÚBLICO TITULAR EM GOZO DE FÉRIAS – DEFENSOR PÚBLICA SUBSTITUTO QUE APRESENTOU PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO NA IMINÊNCIA DA REALIZAÇÃO DO ATO – ART. 265, §1.º DO CPP – ADIAMENTO QUE CONSTITUI MERA FACULDADE DO JUÍZO – INOCORRÊNCIA DE FALTA DE DEFESA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – SÚMULA 523 DO STF –
1.2. NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM
– REJEIÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA SEM EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR CONCLUSIVO – MERA CONSTATAÇÃO DE PLAUSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO E DOS TIPOS PENAIS DERIVADOS –
2. MÉRITO:

2.1 ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SECUNDADA PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
– DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA – PROVAS CAPAZES DE FORNECER INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – TESE LEGÍTIMA DEFESA,
AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
OU O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO NÃO COMPROVADAS DE PLANO OU DE FORMA INEQUÍVOCA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO HOMICIDA NA CONDUTA DO RÉU – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
2.2.
REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
– IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS RESGUARDADAS NO ACERVO PROBATÓRIO QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA IDENTIFICADA NA PRONÚNCIA – MOTIVO FÚTIL QUE NÃO SE APRESENTA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 02 TCCR/TJMT –
PRELIMINARES DEFENSIVAS REJEITADAS, E NO MÉRITO, CONHECIDO E DESPROVIDO O RECURSO.

1.1.

Inexiste ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa na nomeação de advogado
ad hoc
para atuar exclusivamente na audiência de instrução, quando, na iminência da realização da solenidade instrutória, o membro substituto, informa que Defensor titular se encontrar em gozo de férias, embora devidamente intimado para tanto, pugnando pela redesignação do feito; ao passo que,
in casu
, o patrono nomeado participou ativamente das inquirições judiciais e assegurou ao réu seu exercício de defesa, não subsistindo a alegação de prejuízo decorrente da eventual deficiência defensiva, a inviabilizar o acolhimento da nulidade arguida [Súmula n.º 523 do STF].

1.2.

Tendo a decisão vergastada sido exarada sem juízo de valor conclusivo sobre a responsabilidade do acusado, tampouco à inexorável a conclusão de incidência do tipo penal derivado, na medida em que se limita a expor os fundamentos de seu entendimento quanto à prova da materialidade e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, além do provável
animus necandi
nutrido, à míngua de adjetivação excessiva, muito menos exagero em sua apreciação, descabe falar em excesso de linguagem.

2.1.

Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a pronta desclassificação do delito, quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de qualquer destas de maneira inequívoca.

Não sendo esta a hipótese dos autos, haja vista a existência de tese contraposta firmada em outros elementos de convicção angariados em juízo, assazes a resguardar a plausibilidade da versão acusatória, impõe-se a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, oportunidade na qual as teses defensivas deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

2.2.

Diante dos elementos constantes dos autos, deve prevalecer ao menos nesta fase, a incidência da qualificadora do motivo fútil
descrita na denúncia
, que só poderia ser excluída da pronúncia se manifestamente improcedente e de todo descabida, uma vez que é conferida ao Júri a competência para expurgá-las, se for o caso.

RECORRENTE: ADILSON JOSÉ LIMA DE SANTANA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ADILSON JOSÉ LIMA DE SANTANA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Itaúba/MT, nos autos da ação penal n.º 1000717-49.2022.8.11.0096, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º inc. II do CP
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões acostadas no ID 156265052,
preliminarmente
a i. Defensoria Pública argui
nulidades
,
a primeira relacionada à nomeação de defensor
ad hoc
para atuar na solenidade na qual foi realizado o interrogatório do réu, sendo indeferido o pleito defensivo de redesignação do ato, o que implicaria em
cerceamento de defesa
; e a outra relacionada à própria decisão de pronúncia, por
excesso de linguagem
, em violação ao disposto no art. 413, §1º do CPP.

No mérito
, é pleiteada a
absolvição sumária
, sob o viés da legítima defesa, secundado pela
desclassificação

da conduta que é imputada ao réu para o crime de homicídio culposo ou de lesão corporal, porquanto desprovida de
animus necandi
, tangenciando a ocorrência do privilégio do art. 121, §1º do CP, ou ao menos o
afastamento da qualificadora atinente ao

motivo fútil
, reputando-a manifestamente improcedente.

As contrarrazões são vistas no ID 165269719, com as quais o órgão ministerial de primeiro grau se manifesta pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação lançado no ID 165269720, a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 168037668, opina pela
rejeição das preliminares
e
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta, e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O –
PRELIMINAR
– NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 165269717), foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir a finalidade colimada, pelo que
CONHEÇO

do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Antes de adentrar ao mérito recursal, cumpre analisar a preliminar de nulidade da audiência instrutória realizada em
25/01/2023
e dos demais atos processuais subsequentes, sob o argumento de que se aperfeiçoaram em desacordo com o devido processo legal, a ampla defesa e o princípio do defensor público natural, já que o juízo
a quo
teria nomeado advogado dativo para a solenidade em questão, mesmo sendo requerido o adiamento do ato pelo d. Defensor Público.

Todavia,
o inconformismo não possui razão de ser.

Isto porque, ao que verte dos autos, depois de recebida a denúncia, citado o réu e apresentada resposta à acusação pela d. Defensoria Pública, à par da solicitação manifesta pelo réu; o d. magistrado da instância singela designou a audiência instrutória em
07/12/2022
, aprazando-a para o dia
25/01/2023
, às 16h30min
(ID 165269667).

O réu e parte das testemunhas foram regularmente intimados, contudo, horas antes da realização do ato, aportou aos autos petição assinada pelo d. Defensor Público em cumulação,
Dr. José Ribeiro da Silva Neto,
assinada eletronicamente no dia
25/01/2022, às 14h05min
, informando que
“o Defensor Público que acompanha o presente caso, lotado nesta Comarca de Itaúba/MT por cumulação, Dr. Luiz Augusto Cavalcanti Brandão, está gozando de período de férias até o dia 28 de janeiro de 2023, não podendo, portanto, participar do ato solene em questão” sic
ID 165269688.

Além disso, informou que possuía
“compromissos da Comarca em que atua (Peixoto de Azevedo) aprazados para a data e horário da audiência de instrução” sic,
contexto em que pugnou pelo adiamento do ato, com sua designação para data futura.

Diante disso, o magistrado singular proferiu decisão nos autos, indeferindo o pleito de redesignação e nomeando defensor dativo exclusivamente para acompanhar o réu naquela audiência, nos seguintes termos que passo a transcrever, por serem deveras objetivos e acertados, a evitar tautologia:

“Considerando que se trata de feito envolvendo
réu preso
, o qual demanda maior celeridade; que todas as diligências para realização da presente audiência já foram cumpridas pela secretaria; que
a publicação das férias do Defensor Público se deu após a designação do ato e só foram comunicadas ao Juízo na presente data
; e que a remarcação da audiência implicaria atraso de ao menos dois meses na instrução do feito,
por não pauta disponível em data anterior
,
INDEFIRO
o pedido de redesignação da audiência formulado pela Defensoria Pública Estadual” sic
ID 165269692 – destaquei.

Neste ponto, consigno que, embora não se descuide que o art. 265, §1.º, do CPP preveja que
“a audiência
poderá
ser adiada se, por motivo justificado, o defensor não puder comparecer (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008)”,
é certo que
tal disposição constitui mera faculdade do juízo
, que deverá ponderar a necessidade e a possibilidade de adiamento a depender de cada caso concreto, sendo de se notar, outrossim, que, segundo o documento que acompanha a petição da defesa, a concessão do usufruto das férias ao Defensor Público teria sido
publicada no Diário Oficial de 15/12/2022
, a evidenciar a existência de tempo hábil para a prévia adoção de providências que não implicasse em maior elastério processual, a corroborar a inexistência de ilegalidade na nomeação de patrono
ad hoc
para o ato.

Há precedentes de casos semelhantes, nos quais a conclusão foi justamente pela inocorrência de nulidade a ser sanada, destacando que

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 4º-A, IV, DA LC n. 80/1994, BEM COMO AO ART. 456, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 593, § 3º, DO CPP. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI QUE NÃO ABRANGEU CRIME CONEXO. CABIMENTO. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. Segundo o Tribunal de origem, a nomeação do defensor ad hoc em substituição ao Defensor Público se justificou porque o pedido de adiamento da sessão de julgamento não era plausível. Por seu turno, não se extrai qual o prejuízo sofrido pelo agravante em razão da atuação do defensor ad hoc, de modo que descabido o reconhecimento de eventual nulidade
. [...].”
(STJ – AgRg no REsp n. 1.814.875/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.)

Cumpre frisar também que o princípio do defensor público natural visa assegurar a imparcialidade na designação e na atuação dos defensores públicos, em simetria, ainda que não integral, ao princípio do juiz natural e aos seus critérios informadores, que não impedem o julgamento por magistrado substituto nas hipóteses de ausência justificada do juiz titular [v.g., férias, licenciamento, convocação].

Deste modo, embora a Lei Complementar n.º 80/94, de fato, estabeleça que é garantido aos assistidos pela Defensoria Pública o patrocínio de seus direitos e interesses pelo defensor natural,
tal previsão não se confunde com exclusividade do órgão para atuar nas causas em que figure pessoa carente
, notadamente considerando-se a realidade institucional.

Mesmo porque, inclusive, diferente do ocorrido no precedente de minha relatoria, citado nas razões defensivas, é de se notar também que o advogado dativo foi nomeado pelo juízo
exclusivamente
para a audiência de instrução, sendo que os interesses do apelante voltaram a ser patrocinados pela Defensoria Pública a partir de então, com a apresentação das alegações finais, e a presente interposição recursal, realizadas pelo aludido órgão.

Saliente-se, por derradeiro, que, à vista do
Enunciado n.º 523 da Súmula do STF
, nada obstante a falta de defesa constitua nulidade absoluta e insanável,
eventual
deficiência na defesa técnica é causa de nulidade meramente relativa
, de modo que deve ser demonstrada com a indicação objetiva do prejuízo ocasionado ao réu.

E, no caso em apreço, como bem alinhavado pelo magistrado sentenciante no édito impugnado, ao que se agrega as alegações trazidas nas razões recursais, entendo que não há falar em prejuízo a defesa do acusado, pois, embora tenha havido a nomeação de defensor dativo para realização da solenidade, esta não gerou qualquer empecilho ao exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu.

Além do mais, ao que se infere dos registros em mídia audiovisual da audiência de instrução, bem mencionados na r. decisão de pronúncia, o
Dr. Fernando Salles Micheletti
(OAB/MT 24.158/O)

enquanto advogado
ad hoc
, no curso do ato,
participou ativamente das inquirições, formulando perguntas e questionamentos às testemunhas e ao réu,
assegurando a este último, portanto, o pleno exercício do seu direito de defesa, devendo incidir, na espécie, o princípio do
pas de nullite sans grief
, positivado no art. 563 do CPP.

No mesmo sentido há precedente deste e. Sodalício,
ex vi TJMT – N.U 0002718-67.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020
.

Diante do exposto, sem maiores delongas,
REJEITA-SE
a preliminar de nulidade arguida.

É como voto.

VOTO
–
PRELIMINAR DE NULIDADE POR

EXCESSO DE LINGUAGEM
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, também há estandarte defensivo explanando preliminar por meio da qual é pleiteada a
nulidade da r. decisão de pronúncia
, ao argumento de que teria aquele d. juízo
a quo
se excedido à mera prelibação do feito.

Sem razão, igualmente.

É de trivial sabença que, não obstante seja vedado ao magistrado, na fase de pronúncia, realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos, sob pena de incorrer em excesso de linguagem,
faz-se imprescindível a indicação dos motivos concretos que o fizeram concluir pela comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios
suficientes
de autoria
, bem como acerca da configuração de eventuais circunstâncias que qualificam o crime e se encontrem descritas na denúncia, resguardando pela congruência entre estas, para, assim, justificar a submissão do réu a julgamento pela Corte Popular.

Este é o entendimento sedimentado na doutrina e jurisprudência pátrias, pois, mesmo em se tratando de decisão de pronúncia, o juiz deve indicar as razões de seu convencimento, de acordo com a norma constitucional extraída do inciso IX do art. 93, que exige a fundamentação de todas as decisões judiciais.

Nesse sentido é a lição doutrinária de Guilherme de Souza Nucci, na obra Tribunal do Júri,
in

verbis
:

“Do mesmo modo que precisa o juiz fundamentar o seu convencimento em relação à materialidade e à autoria
, necessita expor os motivos que o levam a manter eventuais qualificadoras constantes da denúncia
. O ideal é seguir o meio-termo, isto é, o juiz sustenta, se for o caso, as qualificadoras, demonstrando, de maneira superficial, mas expressa, a sua harmonia com as provas produzidas ao longo da instrução.

É justo e razoável tomar o acusado conhecimento dos fundamentos que levaram o juiz determinar a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, com base em acusação grave, consistente em homicídio qualificado
. A
falta de fundamentação pode levar à nulidade da sentença
, caso o réu se sinta prejudicado pela indevida inclusão de alguma qualificadora.”
[São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 70] – destaquei.

E, ao contrário do suposto pela defesa, verifico que o
d. magistrado singular
não se excedeu no caso concreto
, tendo motivado seu convencimento de forma minuciosa, mas comedida, além disso, agindo de forma atenta, cuidou de não assentar com veemência que o recorrente é culpado ou que sua responsabilidade penal está provada.

Ademais, do teor da r. decisão impugnada, bem como do excerto especificamente transcrito nas razões recursais,
exsurge o cuidado no registro dos elementos de convicção amealhados aos autos, e, dentre estes, aqueles que constituiriam prova da materialidade e
indícios suficientes
de autoria
, fundamentação esta que não pode ser taxada de conclusiva sobre a responsabilidade penal do acusado, nem mesmo resulta em eloquência acusatória.

Sem se distanciar dos princípios regentes desta fase procedimental do Tribunal do Júri, verifico que
não foi emitido juízo de valor conclusivo
, ocorrendo, em verdade, mera referência à prova colhida na fase do
iudicium accusationis
, inclusive, com transcrição de parte significativa dos depoimentos, e arremate pela
plausibilidade da acusação
, notadamente ao afastar a pronta constatação da alegada ausência de
animus necandi
, bem como da alegada excludente de ilicitude, na medida em que a imputação deveria ser levada ao crivo do Tribunal do Júri, porquanto juiz natural da causa, destacando:

“Conclui-se, portanto,
ao menos nesta análise superficial
, que ele atuou com
animus necandi
, isto é, sua intenção,
ao menos aparentemente,
era ceifar a vida da vítima. [...].

Registre-se que
não se afasta de forma definitiva a possibilidade do réu ter agido sob o manto de alguma excludente da ilicitude
. Entretanto,
havendo dúvidas acerca da sua ocorrência, prevalece nesta fase processual o princípio do
in dubio pro societate
e deve o caso ser submetido à apreciação pelo Tribunal do Júri, juiz natural nos casos de delitos dolosos contra a vida.

Portanto, ainda que o acusado alegue ter agido em legítima defesa,
cabe ao Conselho de Sentença a análise deste fato,
não sendo o caso, neste momento, de absolvição sumária, principalmente diante da inexistência de elementos probatórios que pudessem confirmar eventual “luta corporal” entre a vítima e o réu” sic
ID 165269708 - Pág. 12 – destaquei.

Contrariamente ao alegado pela i. defesa, a leitura atenta da r. decisão evidencia que não houve prejulgamento, tampouco excesso de linguagem do d. juízo
a quo
, mas em verdade, exteriorização, de forma válida e fundamentada, quanto à presença de indícios mínimos dando conta da autoria delitiva atribuída ao réu, bem como a plausibilidade da qualificadora descrita na denúncia, conforme exige o art. 413, §1.º, do CPP, incluindo-a, no juízo de admissibilidade da acusação.

Assim, ao utilizar-se das expressões:
“não se verifica, estreme de dúvidas, a presença de causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade”, “presentes prova da materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio descrito na denúncia”
(sic)
ID 165269708 - Pág. 13, dentre tantas outras, o d. magistrado singular tão somente destacou a necessária submissão da matéria ao juiz natural, e não a inexorável culpa atribuída ao réu, na medida em que entendia presentes indícios justificadores da conclusão quanto à plausibilidade da versão acusatória, notadamente quanto ao provável dolo homicida em sua conduta, inexistindo adjetivação excessiva, muito menos exagero em sua apreciação.

Dessarte, a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
se alinha ao entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. QUALIFICADORAS. DECOTE. INADEQUAÇÃO OU BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em excesso de linguagem quando, na decisão de pronúncia, existe apenas uma indicação das provas carreadas no processo que fizeram as instâncias de origem concluir pela materialidade dos delitos e pela clareza dos indícios de autoria, elementos suficientes para autorizar a submissão do réu ao Tribunal do Júri. [...]. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no REsp 1810166/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019).

Portanto,
não procede a alegação de nulidade da decisão de pronúncia
, porquanto ausente o aventado excesso de linguagem justificador da invalidação pleiteada. Via de consequência,

rejeito
a preliminar
suscitada pela defesa
.

É como voto.

V O T O
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Afastadas as preliminares defensivas, passo à análise do mérito.

Consta do presente caderno informativo que, no dia 07 de novembro de 2022, por volta das 18h22min, no estabelecimento comercial denominado “Bar da Dona Irene”, localizada na Rua Eva Percilia de Moraes, no município de Nova Santa Helena/MT, o recorrente
ADILSON JOSÉ LIMA DE SANTANA
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, com
animus necandi
, por motivo fútil, ceifou a vida de
Robson Barbosa de Souza
, desferindo-lhe uma facada, causando-lhe a morte.

Infere-se do caderno informativo que, na data e local supramencionado, ocorreu uma briga entre o acusado e a vítima vulgo
"Gardenal"
, ambos embriagados, oportunidade na qual
ADILSON JOSÉ
desferiu-lhe um golpe de faca contra a vítima, atingindo-a na região do peito. Ato contínuo, a vítima correu até uma academia próxima, no intuito de buscar ajuda, todavia, foi a óbito em razão do ferimento.

Após a regular instrução, a denúncia foi julgada procedente,
culminando
na pronúncia do réu
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º inc. II, do CP
.

1.

Da almejada reforma da pronúncia:

Como relatado, das razões recursais é possível extrair que a vertente recursal adotada pela defesa se direciona, em linhas gerais, à suposta insuficiência probatória, aliada à ausência de
animus necandi
, notadamente diante da tese de legítima defesa por ele apresentada.

Ocorre que, no caso concreto, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelado à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.º do CPP.

Nesse sentido, cumpre salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, onde os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
, demonstrados de forma inequívoca, pois, nestes casos excepcionais encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no
art. 415 do CPP
, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

Por fim, no que tange à
desclassificação
igualmente almejada, prevista no
art. 419 do CPP,
consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi

ou que a conduta apurada,
a toda evidência
, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Assim sendo, o acolhimento de quaisquer dos pedidos de
impronúncia, de absolvição sumária por excludente de ilicitude e de desclassificação da conduta para lesão corporal
, na forma em que aviados pelo recorrente neste caso concreto, depende necessariamente da
cabal ausência de provas de autoria

ou participação no delito doloso contra a vida
ou da
demonstração inequívoca

acerca da

excludente e ilicitude

ou da

falta de dolo homicida
na conduta
; caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, inclusive quanto ao elemento epistêmico do réu, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite a conclusão que
a decisão objurgada não merece reparos
,

restando evidente que
a pretensão defensiva não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade da infração penal
encontra-se bem delineada nos autos através do boletim de ocorrência juntado no ID 165268719; do laudo pericial de ID 165268735 - Pág. 95/97, realizado no canivete apreendido com o réu, apresentando resultado positivo para a presença de sangue humano; do termo de óbito visto no ID 165268742, do laudo de necrópsia visto no ID 165269701, além das declarações prestadas na Delegacia e em juízo, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material do homicídio.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se a presença de
indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento do recorrente

ADILSON JOSÉ LIMA DE SANTANA
no ilícito, pois, conquanto tenha
afastado de si o suposto intento homicida contra o ofendido
, ao ser sido ouvido na fase extrajudicial e em juízo (ID 165268726 e ID 165269692), confirmou o contato mantido com a vítima no dia do fato, enquanto ingeriam bebidas alcoólicas no mesmo bar, destacando à conduta agressiva do ofendido, aparentemente alterado e xingando a dona do estabelecimento; a isto se seguiu às tentativas de investida contra o réu, o empurrando, levantando a mão e dizendo palavras de baixo calão, até o momento em que o recorrente desferiu um golpe de canivete contra a vítima,
“no meio da camisa”

sic
.

Nesse cenário, o réu assevera que o ofendido saiu correndo do local, enquanto que decidiu continuar a beber em outro bar daquela localidade, acreditando ter errado o golpe; todavia, por fim, foi preso em flagrante, quanto então tomou conhecimento do óbito de
Robson Barbosa de Souza.

Ainda que a defesa técnica suscite a insuficiência probatória, não se descuida que a referida confissão é acompanhada da
tese

de que o
recorrente agiu em legítima defesa,
visando tão somente repelir injustas agressões a serem efetivadas pela vítima, ao que agrega a alegação de
ausência de
animus necandi
na conduta
.

Nesse aspecto, sob o crivo do contraditório
o recorrente pontuou as investidas da vítima contra si, e que, mesmo o afastando, o ofendido insistia em proferir xingamentos contra o acusado e a dona do bar no qual estavam.

Ocorre que, a despeito do ora pronunciado ter detalhado o fato ilícito, não há como afirmar, estreme de dúvidas, que tenha agido acobertado pelo manto da legítima defesa, tampouco que não estivesse imbuído de
animus necandi
.

Isso porque, em juízo também foi colhido o depoimento da testemunha
Irene Aparecida Crivelli Scripchenco
(ID 165269692), por sinal, dona do bar onde o fato ocorreu, destacou que, num primeiro momento, a vítima teria chegado alterada ao local, determinando que ela abrisse a porta, aparentando estar irresignado com a negativa da testemunha em lhe dar acolhida em sua casa.

Assim, a testemunha narra ter pedido para
Robson
parar com tal atitude, percebendo que ele teria saído do local, não ouvindo maiores discussões; além do que, tomou conhecimento por terceiros de que o ofendido teria lhe xingado, e declarou que, neste momento,
ouviu
Robson
perguntando
“se havia homem para lhe enfrentar”
, oportunidade em que o réu o confrontou
, tendo a oitivada pedido para que não brigassem, e seguiu suas atividades, não ouvindo outros rumores.

Embora nenhuma testemunha tenha efetivamente presenciado o ilícito, tampouco tenha sido ouvido em juízo alguém com tal atributo, cumpre destacar os relatos de
Sonia Maria Ramos
, especificamente na parte em que descreve ter visto a vítima clamando por socorro, e, enquanto aguardavam pela chegada da ambulância
“visualizou uma pessoa passando pela rua ‘falando sozinho’; que
ouviu a tal pessoa dizer ‘eu vou achar você e vou te mostrar que você mexeu foi com Homem’; que subentendeu que a referida pessoa poderia ser o suspeito de ter esfaqueado a vítima e que este estaria procurando ela
;” sic
ID 165269708 - Pág. 9 – destaquei.

No mais, em juízo ainda foi ouvido um dos policiais que atenderam a ocorrência
Edvaldo Toledo Nazário,

com narrativa deveras minuciosa e coesa na fase policial e perante a autoridade judiciária (ID 165268722 e ID 165269692), notadamente quando refere-se às declarações que ouviu informalmente, dando conta de que o possível autor do fato teria passado xingando, em frente à academia na qual o ofendido procurou abrigo; bem como teriam

descrito as vestes utilizadas pelo acusado, logrando encontra-lo em um bar, tendo ele se negado à revista, num primeiro momento, ao que se seguiu à sua custódia e localização da possível arma do crime em um dos bolsos das vestes do réu.

Ainda, a testemunha destacou a visível embriaguez do ora recorrente, e sua fala no sentido de ter
alvejado a vítima, e que o fez após um desentendimento motivado pelo “desaforo” do ofendido
.

Jungindo tais elementos de convicção, é revelado contexto que corrobora a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia, sendo possível concluir pela
plausibilidade da conduta do pronunciado ter se revestido de
animus necandi
.

Além do mais, as peculiaridades do caso concreto colocam em dúvida se o meio empregado pelo recorrente foi moderado e proporcional à ilação de que sofreria injusta agressão, nos moldes estipulados no art. 25 do CP, mitigando, uma vez mais, a alegada ausência do dolo homicida.

À visto do acervo probatório já destacado na r. decisão de pronúncia, subsiste questionamento se a deflagração de
um golpe com um canivete
, direcionado a região vital e que efetivamente atingiu o ofendido na região torácica, causando-lhe a lesão descrita no exame de necropsia visto no ID 165269701, consistente em
“Ferida incisa no pericárdio e na ponta do ventrículo esquerdo que levou ao hemopericárdio (sangue ao redor do coração)” sic
, foi o meio moderado, ou não, caso tenha sido real e injusta a alegada agressão da vítima, a supostamente “desaforar” o réu com xingamentos e ameaça de agressão.

Dessarte, tem-se que os elementos de cognição angariados ao feito em
observância ao preceito contido no art. 155 do CPP
, são
suficientes
para
comprovar a materialidade do crime
e para indiciar, em tese, a
possibilidade de que a respectiva autoria recaia sobre o recorrente
, o que basta para manter a sua pronúncia ao crivo da Corte Leiga.

Por conseguinte, com relação às teses defensivas de que, estaria provada a atuação do réu em legítima defesa, o que ensejaria a sua
absolvição sumária
ou, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta para o delito de homicídio culposo ou de lesão corporal
, tendo ainda feito mera referência ao privilégio previsto no art. 121, §1º do CP, tudo à míngua de prova do
animus necandi
, entendo que
tais argumentos não podem ser acolhidos, já que não comprovados estreme de dúvidas no atual estágio processual
e a análise deles deve ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Isto porque, como dito, o
art. 415, inc. II e III, do CPP
, que trata especificamente dos processos de competência do Tribunal do Júri,
exige, para a
absolvição sumária
, que as teses alegadas estejam
demonstradas
,
o que não se verifica de plano
neste caso concreto, à vista dos elementos de convicção referidos alhures, os quais se estendem à
pretensão desclassificatória
, na medida em que a dinâmica acerca da execução delitiva
, tal qual descrito pela prova testemunhal evidencia
a
possível existência de dolo na conduta atribuída ao recorrente.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

E, no cenário
sub judice
, diante das provas até então produzidas, não há como afirmar, estreme de dúvidas
,
que não houve dolo homicida na conduta imputada ao recorrente.

Assim, e em suma,
a versão defensiva
constitui apenas um
a das teses sustentadas no processo
, no bojo do qual preponderam provas incriminatórias em desfavor do acusado quanto ao real desígnio nutrido por ele quando do ilícito, evidenciando que o increpado aparentemente agiu imbuído de
animus necandi
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, já tendo a Corte Cidadã assentado que
“[...] Na hipótese de dúvida acerca da legítima defesa durante a fase do judicium accusationis, deve o magistrado submeter à apreciação pelo Tribunal do Júri, sem que isso configure excesso de linguagem. 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1761586/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019,DJe 21/06/2019).

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos, à vista dos elementos de convicção bem delineados na r. decisão de pronúncia e destacados neste voto.

O entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente, nos exatos termos em que proferida.

2.

Do pedido de exclusão da qualificadora
:

Por fim, a pretensão meritória da defesa ainda incluiu o
afastamento da qualificadora reconhecida na pronúncia –
motivo fútil
pois, manifestamente improcedente
.

De proêmio, o que se pode tecer sobre o tema é que, indubitavelmente, a competência para decidir se incide, ou não, no caso concreto a qualificadora descrita na exordial acusatória é do Júri, restando autorizada a exclusão do tipo penal derivado somente quando flagrantemente alheio às provas dos autos.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

No caso em comento, com relação à qualificadora do
motivo fútil
, foi imputada na preambular acusatória e mantida na decisão de pronúncia sob o argumento de que
“Os elementos probatórios amealhados ao feito indicam que o acusado ceifou a vida da vítima, em razão de uma discussão pelo fato da vítima ter ofendida a proprietária do bar e, logo após, ter dito que ‘no local não haveria homem para lhe encarar’” sic
– ID 165269708 - Pág. 13.

Conquanto a i. Defesa sustente em suas razões recursais ser parco o acervo probatório dos autos a demonstrar objetivamente a alegada futilidade, evidenciando a impertinência da qualificadora em questão; não se olvida que,
no caso concreto foi ponderada

a
desproporcionalidade
, em tese, entre a causa e o atentado contra a vida do ofendido
, porquanto, o elemento lastreador do delito seria o descontentamento do acusado diante da conduta da vítima no trato consigo e com a dona do bar onde bebiam.

Por sinal, os
elementos de convicção angariados até o presente momento, notadamente as declarações já referida alhures, das quais se destacam as assertivas apresentadas pelo próprio réu em juízo, permitem concluir pela
plausibilidade
do alegado desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo recorrente.

A despeito da sintética explanação proposta pela defesa nas razões recursais, uma vez verificados os
indícios suficientes
de que a
situação fática
,
objetivamente falando
,
pode denotar contexto de futilidade
,
não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir juízo de valor
para declarar se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a
banalidade
e
insignificância
que caracterizam o motivo fútil, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri,
ex vi STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018
.

Portanto, certo é que
a imputação do motivo fútil, circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência
, pois, minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, o que conduz obrigatoriamente à sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

Via de consequência,
reputo

inadmissível a exclusão do tipo penal derivado
estampado no art. 121, §2.º, inc. II, do CP.

3.

Conclusão:

Ante o exposto,
REJEITO AS PRELIMINARES
de nulidade arguidas pela defesa,

e

no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
ADILSON JOSE LIMA DE SANTANA

a fim de manter incólume

a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Itaúba/MT, nos autos da ação penal n.º
1000717-49.2022.8.11.0096.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023